Tribunal: TJMT
Processo: 1031859-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031859-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), NADJA MARA PONDE RODRIGUES - CPF: 706.818.561-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DROGARIA PALLOMA LTDA - CNPJ: 12.411.125/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – RECONHECIMENTO DE NULIDADE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – IMPENHORABILIDADE PREJUDICADA –
RECURSO PROVIDO
.

É nula a citação por edital realizada sem a prévia adoção de medidas razoáveis de localização da parte, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição, impondo o reconhecimento da prescrição trienal nas execuções fundadas em nota de crédito comercial.

Prejudicada a análise da impenhorabilidade diante da nulidade da citação e da consequente extinção do feito executivo por prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1031859-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NADJA MARA PONDE RODRIGUES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
NADJA MARA PONDÉ RODRIGUES
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0050225-93.2015.8.11.0041, promovida por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
DROGARIA PALLOMA LTDA – EPP
e da ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora e a exceção de pré-executividade apresentadas pela executada e converteu o bloqueio SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em penhora.

Segundo se depreende das razões recursais, a execução tem origem em Nota de Crédito Comercial no 40/01414-2, no valor original de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), emitida em favor do agravado, tendo o juízo
a quo
, em 14/03/2025, determinado penhora on-line “teimosinha” por 15 dias, com bloqueio de R$36.734,69 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) na conta da agravante.

Diante dessa constrição, a executada apresentou impugnação ao bloqueio (alegando a natureza alimentar dos valores) e, posteriormente, opôs exceção de pré-executividade, sustentando: (i) nulidade da citação por edital por ausência de exaurimento de meios idôneos de localização, (ii) prescrição da pretensão executiva, e (iii) impenhorabilidade das verbas atingidas.

A decisão agravada, entretanto, rejeitou as insurgências e homologou a conversão do bloqueio em penhora.

No tocante à nulidade da citação por edital, a agravante afirma que a citação ficta teria sido deferida sem demonstração de diligências mínimas e proporcionais de busca de endereço, em violação aos arts. 9o, 239, § 1o, e 256 do CPC.

Defende que a ausência de esgotamento real dos meios de localização invalida a citação por edital e contamina os atos subsequentes, inclusive a penhora, com pedido expresso de anulação da citação ficta e de determinação para que se reitere a citação pessoal após exauridas as diligências.

Para robustecer a tese, a recorrente invoca precedentes do STJ que exigem exaurimento de meios para validade da citação editalícia e admitem a nulidade dos atos subsequentes quando não observado tal requisito.

Quanto à prescrição da pretensão executiva, a agravante sustenta, em caráter prejudicial de mérito, que não houve citação válida apta a interromper o prazo, de modo que se consumou a prescrição trienal, aplicável, segundo a tese, às cédulas e notas de crédito no âmbito bancário/comercial.

Argumenta, ainda, que a Súmula 106 do STJ não socorre o exequente quando a demora decorre não de entraves do serviço judiciário, mas de deficiência de diligência do credor ou de citação por edital indevida, pugnando, por consequência, pela extinção do feito por prescrição.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas vencidas há mais de cinco anos sob a ótica do art. 206, § 5o, I, do CC.

Para reforço, a agravante aponta precedentes do TJMT que reconhecem a prescrição trienal em hipóteses assemelhadas quando não perfectibilizada a citação no interregno legal.

No mérito executivo, a recorrente desenvolve tese de impenhorabilidade dos valores constritos, tendo em vista que os montantes bloqueados provêm de verbas salariais, rescisórias, FGTS e seguro-desemprego, todos de caráter alimentar e legalmente protegidos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC e da Lei no 8.036/1990 (FGTS).

Com base em comprovantes de depósitos e extratos, afirma que a origem dos recursos é inequívoca, razão pela qual o juízo deveria ter levantado imediatamente a constrição, na forma do art. 854, §§ 2o e 5o, do CPC.

Alega, ademais, que a reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”) não pode sobrepujar as regras de impenhorabilidade, devendo ser limitada para evitar incidência sobre conta-salário e benefícios de natureza alimentar, com menção a precedentes do STJ que vedam a constrição de FGTS e recomendam a proteção da subsistência digna do devedor.

Em sede de tutela recursal de urgência, a agravante aponta a presença do
fumus boni iuris
— ancorado na nulidade da citação por edital e na impenhorabilidade das verbas — e do
periculum in mora
— ante o comprometimento imediato de sua subsistência por bloqueio de valores essenciais.

Requer, liminarmente, (a) a liberação imediata das quantias de natureza alimentar, inclusive FGTS e seguro-desemprego; (b) a suspensão da funcionalidade “teimosinha” sobre contas-salário e benefícios; e (c) a suspensão dos efeitos da citação por edital e dos atos subsequentes até o julgamento do agravo.

No mérito, pede o provimento do recurso para: (i) reconhecer a nulidade da citação por edital com anulação dos atos subsequentes e determinação de citação pessoal após diligências exaustivas; (ii) declarar a prescrição da pretensão executiva (ou, subsidiariamente, a prescrição parcial); (iii) afastar a penhora por impenhorabilidade das verbas e cessar a reiteração automática de bloqueios.

A agravante igualmente postula a gratuidade da justiça, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e documentos financeiros, e invocando a presunção relativa de veracidade da declaração para fins do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, com citação de precedentes do STJ sobre o tema (Id. 314431373).

A gratuidade restou indeferida e o preparo recolhido (Id. 316387865).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 26/09/2025, nos termos da decisão Id. 316588882.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a agravante não comprovou o caráter alimentar dos valores bloqueados, tampouco demonstrou que a constrição compromete sua subsistência.

Aduz, ainda, que a citação por edital foi regularmente realizada, após tentativas frustradas de localização da devedora, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Por fim, sustenta que não há prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o prazo quinquenal sem manifestação do exequente e que, de todo modo, seria necessária a intimação pessoal do credor para caracterização da prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ.

Faz referência a precedentes jurisprudenciais que corroboram a penhorabilidade de valores em conta corrente quando não demonstrado seu caráter estritamente alimentar, e ao entendimento de que o depósito de salário em conta bancária não torna automaticamente impenhorável todo e qualquer numerário ali existente, pois a quantia perde a natureza alimentar após o depósito.

Ao final, o agravado requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau, por entender que nenhuma razão assiste à agravante e que a decisão recorrida se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis (Id. 323026881).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos originários que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de
DROGARIA PALLOMA LTDA EPP
e da ora agravante
NADJA MARA PONDE RODRIGUES
, alegando, em suma, ser credor dos executados da quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado pela Nota de Crédito Comercial no 40/01414-2, celebrado em 25/03/2015, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais, ficando inadimplente pela parcela vencida em 01/06/2015, totalizando o débito no valor de R$170.936,81 (cento e setenta mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos).

A ação foi distribuída em
26/10/2015
, e decisão inicial proferida em 06/11/2015, determinando a citação e penhora.

Em 21/02/2022 foi proferida sentença que reconheceu a prescrição do direito material invocado, reconhecendo-se o termo inicial da prescrição o vencimento da obrigação (
01/06/2015
) (Id. 77078409, na origem), contudo, a prescrição foi afastada para considerar o termo inicial da prescrição o vencimento da última parcela, que ocorreu em
01/04/2021
(Id. 90239349, na origem).

Após a retomada do processamento da execução, o exequente/agravado informou dificuldade em localizar novos endereços das devedoras/agravante, de modo que requereu a citação por edital (Id. 110832357, na origem), que foi deferida em
28/04/2023
.

Depois de realizada a citação por edital foi deferida a penhora
online
, onde restou bloqueado R$36.734,69 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) na conta da agravante.

A agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando a (i) nulidade da citação por edital por ausência de exaurimento de meios idôneos de localização, (ii) prescrição da pretensão executiva, e (iii) impenhorabilidade das verbas atingidas.

O magistrado rejeitou a exceção, com a seguinte convicção:

“
DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA

A executada NADJA MARA PONDE RODRIGUES apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem oriundos de verbas trabalhistas, rescisão do contrato de trabalho, FGTS e seguro-desemprego.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o".

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a impenhorabilidade das verbas trabalhistas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, é necessário que a parte executada comprove de forma inequívoca que os valores bloqueados são efetivamente oriundos das verbas que alega serem impenhoráveis e que ainda mantêm essa natureza no momento da constrição.

Da análise detida dos documentos apresentados pela executada, observo que não foi comprovada a origem real do valor bloqueado. Embora tenha sido demonstrado que a executada recebeu verbas rescisórias no ano de 2024, não há comprovação da cronologia de que o valor retido é o mesmo oriundo do acerto trabalhista.

Aliás, em verdade, do extrato apresentado é possível verificar que ainda no ano de 2024 o dinheiro foi retirado/gasto/aplicado, e foram efetuadas compras, de modo que a alegação de que se trata do mesmo valor não se sustenta. Os extratos bancários juntados pela executada (IDs 188451456, 188451467 e 188451486) demonstram intensa movimentação financeira, com diversas operações de transferências, pagamentos, aplicações e resgates, o que descaracteriza a natureza originária dos valores.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não subsiste quando os valores perdem essa característica, seja pelo decurso do tempo, seja pela forma como são utilizados ou investidos pelo devedor.

Ademais, o valor, apesar de inferior a 40 salários mínimos, não importa em absoluta impenhorabilidade, devendo ser demonstrada sua destinação para subsistência ou reserva, sendo que no caso não existe comprovação alguma acerca da origem e destinação atual do valor.

O artigo 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Contudo, essa proteção visa resguardar valores que efetivamente constituam reserva financeira do devedor, e não qualquer quantia que esteja momentaneamente em sua conta bancária.

No caso em análise, não há elementos que permitam concluir que o valor bloqueado constitui reserva financeira da executada, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Ao contrário, os extratos bancários demonstram que a executada realizava constantes movimentações financeiras, inclusive com aplicações em fundos de investimento e compra de criptomoedas, o que descaracteriza a natureza de reserva financeira para subsistência.

Portanto,
rejeito a impugnação à penhora e converto o bloqueio em penhora.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Da alegada nulidade da citação por edital

A executada alega nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de busca antes da adoção dessa modalidade excepcional de citação.

De fato, a citação por edital é medida excepcional, que somente deve ser utilizada quando esgotados os meios para localização do executado, conforme dispõe o art. 256, § 3o, do CPC: "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

No entanto, a jurisprudência tem entendido que não é necessário o esgotamento de todas as diligências possíveis, mas sim a realização das diligências necessárias e razoáveis para a localização do executado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL . VALIDADE. MUDANÇA PARA O EXTERIOR. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor"
(AREsp 1.347.072/PR, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 13/12/2018). 2. N
o caso, foram tomadas as providências para a localização da parte ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar a citação, diante da mudança dos executados para outro país. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização dos executados, fato que viabiliza a citação por edital .
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2346594 MG 2023/0123957-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No caso em análise, verifica-se que o exequente promoveu diversas diligências visando à localização dos executados, todas infrutíferas.

Assim, os autos demonstram que foram empreendidos esforços razoáveis para sua localização, não sendo necessário o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis.

Nesta senda, sabe-se que não é necessário o esgotamento de todas as diligências, mas sim da realização do necessário,
pelo que rejeito a alegação de nulidade da citação por edital.

Da alegada prescrição

A executada alega a ocorrência de prescrição, sustentando que o prazo prescricional aplicável seria de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e que este prazo já teria se esgotado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o prazo prescricional se inicia com o vencimento da cédula, que, no caso em análise, estava previsto para o ano de 2021, conforme consta da inicial. Contudo, em razão do inadimplemento, houve a antecipação do vencimento para 01/06/2015.

O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966) estabelece que
"todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento"
. Este prazo é aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004, que determina a aplicação da legislação cambial, no que couber.

No entanto, não houve prescrição no caso em análise. O exequente demonstrou diligência constante na busca pela satisfação de seu crédito, não havendo que se falar em desídia de sua parte. A demora na efetivação da citação dos executados decorreu de circunstâncias alheias à vontade do exequente, sendo inerente aos mecanismos da justiça e à dificuldade de localização dos executados.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não pode ser imputada ao autor da demanda para fins de configuração da prescrição. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC . SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA . PREJUDICADO. 1.
A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2 . Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 2015, interrompendo o prazo prescricional. Não houve nulidade de citação e, ainda que houvesse, o exequente foi suficientemente diligente para afastar a ocorrência de tal instituto

Ademais, o art. 240, § 1o, do CPC estabelece que "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

Importante ressaltar que a Súmula 106 do STJ dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

No caso em tela, a dificuldade na localização da executada não pode ser imputada ao exequente, que demonstrou diligência na busca pela efetivação da citação. A demora na citação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do exequente, sendo inerente aos mecanismos da justiça e à própria conduta da executada, que não foi encontrada nos endereços conhecidos.

Portanto,
rejeito a alegação de prescrição.

Da alegada impenhorabilidade

Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem inferiores a 40 salários mínimos, com fundamento no art. 833, X, do CPC, remeto à fundamentação já exposta quando da análise da impugnação à penhora, onde ficou demonstrado que não há elementos que permitam concluir que o valor bloqueado constitui reserva financeira da executada, protegida pela impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal.

Portanto,
rejeito a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
REJEITO a impugnação à penhora apresentada
pela executada NADJA MARA PONDE RODRIGUES, por não ter sido comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados;

b)
REJEITO a exceção de pré-executividade
apresentada pela executada NADJA MARA PONDE RODRIGUES, por não ter sido demonstrada a nulidade da citação por edital, a ocorrência de prescrição ou a impenhorabilidade dos valores bloqueados;

c)
CONVERTO o bloqueio em penhora, nos termos do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente.

Intime-se o exequente
para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar os dados bancários e dar andamento à ação, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento da execução.

Intimem-se.”

Ocorre que, conforme
os autos originários, verifica-se que apenas uma diligência do Oficial de Justiça foi realizada para citação dos executados (Id. 51248659 – pág. 181), sendo em seguida determinada a citação por edital,
sem
o necessário esgotamento dos meios de localização, em aparente afronta ao disposto nos artigos 239, §1o, e 256 do CPC.

Impende destacar que a citação é pressuposto de validade do processo, nos termos do art. 239, caput, do Código de Processo Civil, e somente se admite a citação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do executado, após o efetivo esgotamento dos meios razoáveis e proporcionais de busca. Dispõe o art. 256 do mesmo diploma, que assim estatui:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Portanto, o dispositivo impõe como condição de validade da citação ficta a demonstração de que o juízo tenha efetivamente exaurido os meios disponíveis para localizar o demandado, inclusive mediante consulta a bancos de dados públicos e privados (Receita Federal, BacenJud, Renajud, Siel, Infojud, etc.).

Contudo, no caso concreto, os autos revelam que apenas
uma diligência foi realizada
(Id. 51248659 – pág. 181), sem que o exequente ou o juízo tenham adotado quaisquer outras providências para localização do paradeiro da devedora.

Essa atuação deficitária não se amolda à exigência legal do art. 256, § 3o, do CPC, configurando nulidade absoluta da citação por edital.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reafirmado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes. Nulidade da citação ficta reconhecida
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024714-24.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA NA ORIGEM –
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL – VIA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço da parte ré. 2.
Não tendo sido esgotados os meios para a realização de citação pessoal da parte executada, forçoso a manutenção da nulidade da citação por edital
.”
(TJ-MT - AC: 00085880720198110015, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. É nula a citação por edital, uma vez que a parte tinha advogado constituído nos autos.”
(N.U 1010044-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Reconhecida a nulidade da citação, cumpre examinar o reflexo dessa invalidade sobre o prazo prescricional.

Nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de execução de títulos de crédito de natureza cambial, como as notas e cédulas de crédito bancário, aplicando-se por analogia o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 44 da Lei no 10.931/2004.

Na hipótese, a obrigação tornou-se exigível em
01/06/2015
, data do vencimento antecipado da primeira parcela inadimplida.

A execução foi ajuizada em
26/10/2015
, o que interromperia o prazo prescricional se a citação válida tivesse ocorrido dentro do período legal.

Contudo, como a citação ficta é nula, não houve interrupção válida da prescrição (art. 240, §1o, do CPC).

Assim, considerando que a última parcela do contrato venceu em
01/04/2021
, e que o comparecimento espontâneo da executada ocorreu apenas em
26/03/2025
(após a efetivação da penhora
online
- Id. 188451442, na origem), já havia transcorrido prazo superior a três anos desde o vencimento da obrigação sem citação válida, razão pela qual consumou-se a prescrição da pretensão executiva.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU RETROAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para a execução de duplicatas é de três anos, conforme o art. 18, inciso I, da Lei n.o 5 .474/1968, que dispõe: "A pretensão à execução da duplicata prescreve em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título."
No caso, a execução foi distribuída em julho de 2003, e até o presente momento a citação não foi efetivada, o que impossibilita a interrupção do prazo prescricional, conforme os artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil. Diante disso, a prescrição está consumada
. Recurso desprovido, sentença mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00043726220038110015, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL
E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10 .931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual . Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.”
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Cumpre observar que a aplicação da Súmula 106 do STJ (
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
) não se aplica ao caso, uma vez que a demora não decorreu de entraves do Poder Judiciário, mas de deficiência de diligência do exequente, que não promoveu o exaurimento mínimo das buscas antes de requerer a citação por edital.

Portanto, diante da nulidade da citação editalícia e da ausência de causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, com a consequente extinção do processo, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a nulidade da citação por edital, por ausência de exaurimento de diligências nos termos do art. 256, §3o, do CPC; declarar a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil; e determinar a extinção da execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, II, do CPC, prejudicadas as demais alegações recursais.

Por consequência, condeno Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito exequendo, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026